Tribunal: TJES
Processo: 0007784-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007784-89.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

2
.
Enquanto a materialidade dos delitos encontram-se demonstradas pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

3.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

4.
Afora aos antecedentes do réu - sopesados negativamente em razão da multireincidência -, a quantidade de droga é relevante e há substâncias de natureza altamente nociva (a exemplo do crack), de modo a justificar a elevação da pena base. Além disso, a droga foi apreendida em variedade (cocaína, maconha e crack), o que demonstra o maior poderio do acusado na violação do objeto jurídico tutelado pela norma (saúde pública).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007784-89.2021.8.08.0035

APELANTE: THIAGO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Thiago Rodrigues

em face da sentença prolatada pelo
juízo da
6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
8 anos e 2 meses de
reclusão e

583
dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante, inicialmente, invoca a
nulidade do flagrante
em razão da alegada violação de domicílio. Diz ainda
não haver provas
para a condenação e, subsidiariamente, aduz o
excesso na fixação da pena.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

“Consta do IR em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 29 de abril de 2021, por volta das 22 horas e 27 minutos, Rua Córrego Grande, bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha/ES (próximo ao Mercadinho Silva), policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado THIAGO RODRIGUES, já qualificado,
27 (vinte e sete) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA'
,
9 (nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA'
,
14 (quatorze) pedras da substância entorpecente identificada como 'CRACK'
bem corno a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie, conforme consta no BU n° 448699988 de fls. 05/08.

Consta da prova indiciárias produzida na esfera policial que, no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Vale Encantado, neste município de Vila Velha/ES, sendo que, ao passarem pela Rua Córrego Grande, nas proximidades do 'Mercadinho Silva', avistaram o denunciado THIAGO, o qual, ao notar a presença policial, empreendeu fuga em desabalada carreira, tendo, em seguida, adentrado o quintal de um imóvel.

Consta que diante da conduta apresentada pelo denunciado THIAGO, referidos policiais militares saíram no seu encalco, sendo que, ao chegar no quintal onde o dito denunciado havia se escondido, os moradores do referido imóvel informaram que o mesmo ha via adentrado em uma das residências localizadas naquele quintal, tendo os referidos policiais entrado no imóvel indicado, logrando êxito em encontrar o denunciado THIAGO escondido no banheiro

Consta que, durante o procedimento de abordagem, o denunciado THIAGO informou aos policiais militares que havia jogado uma sacola no vaso sanitário, tendo ditos os ditos agentes diligenciado o local, ocasião em que localizaram uma sacola, no interior da qual havia 27 (vinte e sete) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA’ 9 (nove) pinos p!ásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', 14 (quatorze) pedras da substância entorpecente identificada como 'CRACK', bem como a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie.

Consta que, ao ser indagado acerca do material arrecadado, o denunciado THIAGO informou aos policiais militares que havia assumido o tráfico de drogas da região, esclarecendo que, no momento de sua abordagem estava 'na pista', ou seja, comercializando substâncias entorpecentes, e que entregaria o valor obtido com as vendas ao 'patrão' no dia seguinte, pela manhã.”

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, baseada nos depoimentos dos policiais e na apreensão de todo o material ilícito indicado na denúncia, sustenta a defesa técnica, nesta instância, e em primeiro lugar, a
nulidade da prova obtida durante a busca
policial
, haja vista o ingresso dos
agentes

estatais
de
modo supostamente ilegal.

Sem razão o apelante.

No tocante à
invasão ao domicílio,
entendo que o
evidente estado flagrancial
constituiu a exceção constitucional prevista no art. 5°, inciso XI da CF/88.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode cooestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E
esse era exatamente o caso dos autos.

Pelo que consta dos autos,
o patrulhamento policial era realizado em local de intenso comércio de drogas
e o réu, quando avistado, empreendeu fuga, vindo a
ingressar em uma residência abandonada
. Ou seja,
haviam fundadas razões para a incursão residencial
e, ainda que não houvesse, o
local não albergado pela inviolabilidade constitucional.
Nesse particular, aliás, exsurge dos autos que
o imóvel estava abandonado, sem quaisquer indícios de habitação, não constando com nenhum item essencial à vivência doméstica como mobília, colchão e outros.

Não há, portanto, a nulidade invocada.

E, ao contrário do que se diz,
todo o conjunto probatório demonstra a presença de autoria e materialidade necessárias ao acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Interrogado em juízo (mídia anexa à fl. 139), o réu confessou o delito, embora tenha admitido apenas a posse das 27 buchas de maconha.

Os policiais
Jeuizes de Oliveira
e
Marcos Andrade Costa,
tanto na esfera policial (fls. 12 e 14) quanto em juízo (fls. 156-157) esclareceram a dinâmica dos fatos, que ocorreram nos moldes em que narrado na denúncia. De acordo com Jeuzeis, visualizaram o individuo, que ao perceber a presença da viatura, tentou se evadir, adentrando o imóvel, o local estava vazio e não haviam mobílias. Disse ainda que o acusado estava escondido e tentou dispensar uma sacola contendo o material ilícito no vaso sanitário, pela descarga, porém o volume da sacola era grande e a mesma ficara retida no vaso.

O PM Marcos, agregou ainda a informação de que e o
acusado assu
miu
que estava no "plantão" do tráfico de entorpecentes local.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, a apreensão de armas, munições,
27 buchas d
e maconha
, 9 pinos
de cocaína e
14
pedras de crack,

devidamente embalad
as
para o comércio
, além da informação de que
o apelante já
é
conhecido
pel
a prática de crime
s
- sendo multireincidente

-,

apenas reforçam a conclusão acerca da prática do crime de tráfico de drogas.

E, diante dessas circunstâncias,
anoto ainda a impossibilidade da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06
.

No que concerne à
pena-base
, sem razão o apelante.

Interpretando a sentença em sua completude, resta claro que o juízo de origem fez incidir a regra prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe: “o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.” Ou seja, afora as circunstâncias previstas no CP, será de suma importância para o encontro da pena-base a análise da quantidade e da natureza da droga,
o que, no caso, justifica, por si só, a elevação da sanção em razão não só da considerável
quantidade
de droga apreendida como, também,

da
natureza

altamente

nociva
ao usuário.

Deste modo, afora aos
antecedentes
do réu - sopesados negativamente em razão da
multireincidência -
, a
quantidade de droga é relevante
e há substâncias de
natureza altamente nociva (
a exemplo do
crack).
Além disso, a droga foi apreendida em
variedade (cocaína, maconha e crack)
, o que demonstra o maior poderio do acusado na violação do objeto jurídico tutelado pela norma (saúde pública).

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
acima

do

mínimo
,
7
anos de reclusão
e 500 dias-multa
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o MM. Juízo singular observou o tema n° 585 do STJ,
compensando
em parte
a
atenuante da confissão espontânea
com a
reincidência
. Frise-se, diante da multireincidência, o magistrado se utilizou de
uma das condenações na primeira fase
e as
demais
na segunda fase
, o que ensejou a
compensação parcial
, com o
acréscimo de 1/6 em razão das diversas condenações impostas ao recorrente.

Na ausência de causas de aumento e diminuição, a mantenho a
sanção definitiva
fixada na origem (
8 anos e 2 meses de reclusão e
583 dias-multa
).

Quanto ao
regime prisional
, considerando a reincidência do recorrente, mantenho o
fechado.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.